Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700736-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO DE CARVALHO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de HUMBERTO DE CARVALHO BARBOSA, processo n. 0703225-29.2021.8.07.0018, na qual admitiu a dinamização do ônus da prova. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 10941850 de origem): “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 108314278 opostos por RENATO SÉRGIO LYRIO MELLO, sob o argumento de que a decisão de ID 107146618 padece de omissão por não ter apreciado o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal e por não ter delimitado os pontos controvertidos relacionados quanto à perda da validade e a imprestabilidade dos saltos destruídos. Com razão o embargante. Na contestação de ID 95665142, o embargante pugna pela redistribuição do ônus da prova para que caiba ao Distrito Federal a obrigação de demonstrar que os saltos destruídos haviam alcançado o prazo de validade e que, por isso, eram inservíveis a finalidade para a qual se destinavam. Todavia, tal pedido não foi analisado e nem todos os pontos controvertidos dos autos foram suficientemente abordados na decisão de ID 107146618, razão pela qual ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 108314278 e passo a realizar os ajustes na decisão saneadora, nos termos do art. 357, §1o, do CPC. A questão cinge-se em saber se houve responsabilidade dos requeridos na aquisição supostamente superdimensionada de unidades de salto ortopédico, que acarretou em prejuízo ao erário, pela imprestabilidade dos produtos à finalidade para a qual se destinam, causada pela eventual perda do prazo de validade dos produtos. De acordo com o art. 183, da Lei Complementar distrital no 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, “a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro”. Logo, para haver a responsabilidade dos requeridos, mostra-se imprescindível a comprovação do dolo ou culpa nos atos dos requeridos, demonstrando a imprestabilidade e a perda da validade das unidades de salto ortopédico, o superdimensionamento na aquisição de tais produtos, e nexo de causalidade entre a conduta praticada, atrelada às atribuições administrativa dos requeridos, e o suposto dano ao erário. Ademais, verifica-se que o Distrito Federal possui mais facilidade na dilação probatória, na medida em que dispõe dos processos administrativos e documentos relacionados às compras de produtos médico-hospitalares similares aos tratados nos autos tais como notas fiscais e contratos administrativos. Assim, atribuo ao Distrito Federal o ônus de demonstrar a responsabilidade dos requeridos nos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em face da presente decisão, reabro às partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando os motivos e a relevância para sua produção, no prazo de 05 (cinco) dias. (...)” O agravante narra que, na origem, ajuizou ação em desfavor do agravado com o objetivo de ressarcimento ao erário, “com fundamento nos artigos 24, IV, da Lei de Licitações, consistente na perda de 8.135 unidades do produto hospitalar salto ortopédico tamanho grande; 9.684 saltos de tamanho médio e 12.420 saltos do tamanho pequeno, acarretando prejuízo estimado em R$ 23.487,76 ao tempo do ajuizamento da ação.” Aduz haver, em sede de Tomadas de Contas Especial, apurado responsabilidade dos agravados/réus na aquisição dos aludidos produtos hospitalares em quantidade muito superior à demanda da Secretária de Saúde do DF. Diz que a compra configura ação culposa e resultou em perda dos equipamentos por não ter sido possível a utilização dentro do prazo de validade especificado pelo fabricante. Pondera que a prova documental acostada aos autos já seria suficiente para comprovar a responsabilidade atribuída aos agravados, todavia, sobreveio decisão de organização e saneamento do processo na qual restou deferido pedido dos recorridos/réus para que fosse dinamizado o ônus da prova, o que entende ser incabível. Tece considerações sobre a incineração dos produtos vencidos, o que teria ocorrido depois de esgotadas as possibilidades de evitar o vencimento do prazo de validade. Defende a tese de que para o deslinde “não demanda a produção de nenhuma outra prova pelo Agravante, além das inúmeras que acostou à inicial, não podendo ser admitido o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelos Agravados, já que o Distrito federal não poderia apresentar em juízo produto ou embalagem de produto já incinerado”. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar o tramite do processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, afastando a dinamização do ônus da prova. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Explico. Conquanto seja excepcional a distribuição dinâmica do ônus da prova, entendo, numa análise prefacial, que estão presentes os requisitos previstos no dispositivo normativo que rege a matéria, a saber: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído" (g.n.). A propósito, denota-se que o d. Juízo a quo, no bojo da decisão agravada, avaliando o caso concreto, considerou necessário atribuir ao autor/agravante o ônus de provar a culpa dos réus “demonstrando a imprestabilidade e a perda da validade das unidades de salto ortopédico, o superdimensionamento na aquisição de tais produtos, e nexo de causalidade entre a conduta praticada, atrelada às atribuições administrativa dos requeridos, e o suposto dano ao erário.” No contexto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o exame do mérito, o que é defeso fazê-lo neste momento processual incipiente no qual se examina apenas o pedido liminar, mas inarredável a necessidade de observar desde logo que, em tese, é o Distrito Federal, e não os réus, que possui os históricos de compras de produtos similares para a Secretaria de Saúde, assim como dos respectivos contratos administrativos e notas fiscais, documentos estes, em princípio, aptos a comprovar, inclusive, a validade dos bens adquiridos. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumário, à míngua da probabilidade de provimento do recurso, entendo que o pedido de efeito suspensivo não merece ser deferido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator